Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713145-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda publica n. 0718682-67.2022.8.07.0018. Em contrarrazões o agravado suscita preliminar de inadequação da via eleita bem como a ilegitimidade ativa para propor o recurso. Em razão do princípio do contraditório, e com fulcro nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar acerca da admissibilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023 14:21:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador